Tribunal: TJDFT
Processo: 0713249-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME – CALÚNIA E INJÚRIA (ARTS. 138 E 140 DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE FATOS CARACTERIZADORES DO ILÍCITO PENAL. DESCRIÇÃO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO DEMONSTRAM EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição. A descrição do fato que não revela presente o elemento subjetivo do tipo não demonstra justa causa para a persecução penal e impõe a sua rejeição.
2. Não se recebe queixa-crime por calúnia e injúria, se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado realiza, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (arts. 138 e 140, do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus caluniandi e animus injuriandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, “não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal” (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018).
3. Na circunstância do caso, a narrativa indica que a querelada, parente da querelante (prima), lhe enviou mensagem no aplicativo “WhatsApp”, mostrando insatisfação com a sua postura, em relação a uma tia e destinação de patrimônio. Da visada das transcrições juntadas aos autos, não sobressai nenhum dolo específico de crime contra a honra da querelante, apesar da assertividade verificada nos textos, direcionados a reprovar o fato ocorrido/conduta, que sequer é mencionado especificamente.
4. Como ressaltou o Ministério Público em atuação nesta Turma Recursal, “[...] as mensagens apontadas como ofensivas demonstram a vontade de narrar os fatos, criticar e desabafar, que foi externado com escárnio, xingamentos e impropérios. Esses ataques, contudo, não demonstraram o dolo necessários para caracterizar os crimes contra a honra, pois foram lançados como expressão da vivência pessoal da querelada e de uma crítica pesada à querelante e suas relações com a querelada, caracterizando-se como mero animus criticandi. [...]”.
5. Destaca-se também a pertinente observação da Promotoria, que “[...] a mera juntada de mensagens, considerando se tratar de conversa com historicidade, não é apta a preservar a cadeia de custódia da prova”.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
8. Custas e honorários pela apelante, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).